Tribunal: TJMT
Processo: 0057939-75.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057939-75.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MARCELO DE SOUZA DOCCUZZI - CPF: 258.902.898-96 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARCELO DE SOUZA DOCCUZI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA
PÚBLICA. TEMA 1.002/STF E TEMA 1.313/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Reapreciação de acórdão determinada pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão de divergência de julgamento do apelo com o Recurso Extraordinário n. 114005, referente ao Tema n. 1.002 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública; e (
ii
) a definição do critério adequado para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3.
A Constituição Federal, no artigo 134, § 4o, e a Lei Complementar n. 80/1994, art. 4o, XXI, garantem à Defensoria Pública a prerrogativa de receber honorários sucumbenciais, mesmo quando atua
contra entes
públicos aos quais se vincula.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.313, estabeleceu que em demandas de saúde os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a relevância do direito discutido e as peculiaridades da causa.

6.
Considerando os critérios do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, mostrou-se razoável a fixação dos honorários advocatícios
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor adequado ao trabalho desenvolvido, tempo de tramitação e relevância do serviço prestado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. É devida a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. 2. O arbitramento dos honorários advocatícios em demandas de saúde deve observar os critérios de equidade e a relevância do direito discutido."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 4o; LC 80/1994, art. 4o, XXI; CPC, art. 85, §2o e §8o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1140005/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN; TJMT, N.U 1001065-93.2022.8.11.0055, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025; TJMT, N.U 0001319-07.2015.8.11.0095, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
0057939-75.2013.8.11.0041

ajuizada por Marcelo de Souza
Doccuzzi
, em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

e do

ESTADO DE MATO GROSSO

julgou procedente o pedido inicial para determinar aos requeridos que disponibilizem ao autor o exame denominado “Seriografia de Esôfago/Duodeno e Endoscopia Digestiva”; contudo,
deixou de
condenar a Fazenda estadual em
honorários
advocatícios
sucumbenciais em favor da ora apelante.

Nesse contexto, as razões recursais cingem-se à discussão acerca da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id.
111002982
– p. 4-6.

O Município de Cuiabá deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer manifestando-se pelo não provimento do recurso (Id.
111002982
– p. 19-23
)
.

No julgamento realizado pela Terceira Câmara Cível, foi negado provimento ao recurso de apelação
(Id.
111002982
– p. 26-35
)
.

Interposto Recurso
Especial
, o feito foi inicialmente sobrestado para aplicação da sistemática de repercussão geral e, posteriormente, remetido a esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para a verificação de um possível juízo de retratação, em razão da divergência de julgamento do Apelo com o
Recurso Extraordinário n. 114005/RJ - Tema 1.002 do STF.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
reapreciação determinada pela Vice- Presidência deste e. Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para possível juízo de retratação no acórdão proferido no julgamento da Apelação interposta pel
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
em razão da divergência de julgamento do
a
pelo com o Recurso Extraordinário n.
114005
, referente ao Tema n.
1.002
de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal
.

O cerne da controvérsia restringe-se a dois pontos:
(i)
a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública; e, ainda,
(
ii
)
a definição do critério adequado para o arbitramento dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

A Constituição Federal, no artigo 134, § 4o, juntamente com o artigo 4o, XXI, da Lei Complementar n
.
80/1994, garante à Defensoria Pública a prerrogativa de receber honorários sucumbenciais, mesmo quando atua
contra entes
públicos aos quais se vincula, devendo tais recursos ser aplicados exclusivamente no fortalecimento da instituição.

O
Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou a tese de que
“(...)
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
”.
(STF – Tribunal Pleno – RE no 1140005/RJ – rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 26/06/2023 –
DJe
16/08/2023)
[sem destaque no original].

Essa verba possui natureza pública e autônoma, destinada ao aparelhamento da Defensoria Pública, fundamentando-se no princípio da causalidade e sendo devida quando o litígio decorre de omissão do Poder Público.

Logo, é incontroversa a necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso e do
Município de
Cuiabá
(MT)
ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça decidiu: (N.U
1001065-93.2022.8.11.0055,
Relator Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 24/10/2025,
p
ublicado no DJE 24/10/2025
;
(N.U 0001319-07.2015.8.11.0095,
Relatora Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 02/10/2025,
p
ublicado no DJE 02/10/2025)
.

Superada essa questão,
o
S
uperior Tribunal de Justiça
, ao julgar o Tema n. 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese no sentido de que, em demandas relacionadas à judicialização da saúde,
os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando a relevância do direito discutido e as peculiaridades da causa.

Dessa forma,
no tocante ao arbitramento, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, c
onsiderando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, exerço juízo de retratação, para dar
provimento parcial ao recurso
de apelação
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
e retificar
,
em parte
,
a sentença

a fim de

condenar

os requeridos

ao pagamento d
os
honorários
advocatícios sucumbenciais
no
valor
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
em favor da Defensoria Pública estadual,
a
serem suportados solidariamente pelos
entes públicos
, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
,
consoante as teses firmadas nos Temas 1002/STF e 1313/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026